Tribunal: TJBA
Processo: 8002613-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002613-43.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES, THIAGO CORREIA DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
DANIELA CORREIA TORRES, THIAGO CORREIA DE BARROS

***

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELOS SIMULTÂNEOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO. RESSARCIMENTO.

I – Apesar de o julgador não se vincular ao teor do laudo pericial, a perícia técnica é de suma importância ao deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, porquanto produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto.

II - Ausentes elementos aptos a infirmar o laudo pericial, que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, descabida é a concessão de benefício acidentário.

III - Não se pode confundir o reconhecimento médico da existência de enfermidade com a incapacidade para o exercício da atividade laboral, visto que nem toda patologia se apresenta como incapacitante.

IV - Se o autor, beneficiário da justiça gratuita, for sucumbente na ação previdenciária, é dever do Estado restituir as despesas processuais pagas antecipadamente pela autarquia, nos limites impostos pela tabela constante na Resolução 17/2019 TJ/BA, conforme o § 2º do art. 82 do CPC, razão do provimento do recurso da parte ré.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n
. 8002613-43.2017.8.05.0001
de Salvador, em que figura como
Apelante/Apelado
ANTONIO CONCEICAO e como
Apelado/Apelante
o INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de setembro de 2024.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora